Tribunal: STF
Processo: HC 264662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.030.805/SP, submetido à relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 19 anos e 20 de reclusão — em regime fechado — pela prática de crimes de estupro de vulnerável, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Presidência, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, por se tratar de impetração contra decisão monocrática de Desembargador sem exaurimento da instância ordinária. Precedente. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade na decisão monocrática hostilizada, uma vez que, quando há simultânea interposição de recurso próprio e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, é legítima a reserva de análise das questões para o julgamento do agravo em execução pendente na origem. 



    3. A decisão de indeferimento de primeiro grau, fundamentada na impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado (art. 117, II, da LEP), na ausência de demonstração da inviabilidade do tratamento no ambiente prisional e em relatório médico que atesta quadro estável e acompanhamento médico adequado, está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “O paciente tem 69 anos, sofre de doença de Parkinson (CID G20) e Alzheimer (CID F001) em graus avançados e precisa de auxílio 24h por dia para as atividades cotidianas. Cumpre pena na Penitenciária Presidente Venceslau I ‘Zwinglio Ferreira’, sem assistência médica compatível com o seu estado de saúde”. Em razão disso, requer “a concessão da prisão domiciliar ao paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Juízo de origem consignou a inviabilidade de determinar o cumprimento de pena do ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    O artigo 117, II, da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados acometidos de doença grave que cumpram pena em regime aberto. No caso em tela, o(a) sentenciado(a), está em regime fechado. Em situações excepcionais, a jurisprudência tenha reconhecido a possibilidade de extensão dessa medida também a apenados que estejam nos regimes fechado ou semiaberto. 



    [...]



    Entretanto, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado. As informações apontadas no relatório de saúde (fls. 152) indicam que, embora o sentenciado seja portador de doença de Parkinson (CID G20), mantém um quadro estável que é acompanhado de perto pela Unidade de Saúde. 



    Com efeito, conforme informações acima apontadas, o sentenciado recebe do sistema prisional os cuidados médicos necessários a seu bem-estar. Acrescente-se que o sistema prisional conta com inúmeros sentenciados portadores de enfermidades gravíssimas, sendo regularmente tratados em ambiente prisional enquanto cumprem suas penas. 



    Nesse sentido, já entendeu o Tribunal de Justiça pelo não cabimento de prisão domiciliar diante da não comprovação da "recusa em oferecer tratamento ou a omissão do presídio" (TJ/SP, Agravo de Execução Penal nº 0008124-82.2019.8.26.0041, 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Alberto Anderson Filho, julgado em 29/07/2019). 



    Assim, diante do acima exposto e por falta de amparo legal indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado por EDSON FERNANDES DA SILVA [...]. 



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e nos elementos fáticos constantes dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar ao requerente. O Superior Tribunal de Justiça destacou, para tanto, “a ausência de demonstração da inviabilidade do tratamento no ambiente prisional”, assim como “relatório médico que atesta quadro estável e acompanhamento médico adequado”. 



    Não se pode ignorar, ainda, nesse exame, que o paciente cumpre pena em decorrência de condenação por crimes de estupro de vulnerável, em sentença na qual ficou consignado que, “por diversas vezes”, “aproveitando-se que, na condição de sobrinha [...], o denunciado aproximava-se da vítima [dez anos de idade] durante o sono e passava as mãos em sua genitália, além de esfregar o pênis no rosto da infante. Em algumas ocasiões, o denunciado beijava os seios [...]. E, durante o dia, brincava de fazer cócegas nela, momento em que passava as mãos na vagina da vítima”.



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente